Tribunal: CARF
Processo: 10665.000456/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000456/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
C C L CONSTRUTORA CASTRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE DESPACHO
PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo fiscal não prevê a figura do despacho a determinar a
especificação de provas. Pelo contrário, há regra expressa estabelecendo que a
impugnação deve especificar as provas e já veicular o requerimento do
impugnante para a realização de diligência ou perícia com exposição dos
motivos que as justifiquem e com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, do nome, endereço e
qualificação profissional do seu perito, devendo ainda a impugnação estar
acompanhada das provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2006
CÁLCULO
DA
REMUNERAÇÃO
POR
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O art. 33, §§ 4° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a aferição indireta da
base de cálculo.
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. FUNÇÕES
E ATIVIDADES NÃO COMPONENTES DO CUB. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO.
Na obtenção, mediante a aferição indireta, do salário de contribuição
decorrente de execução de obra de construção civil, não devem ser
consideradas as remunerações de trabalhadores que não componham o cálculo
do Custo Unitário Básico - CUB.
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. FALHAS
CONTÁBEIS PONTUAIS.
Não há como subsistir a aferição indireta da remuneração quando as falhas
pontuais apontadas pela fiscalização não têm o condão de retirar a
confiabilidade dos registros contábeis.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000456/2007-94
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento
relativo ao estabelecimento 50.014.12488/72 na competência 04/2005.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 146/152) interposto em face de decisão (e-
fls. 122/131) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.845.808-0 (e-fls. 02/40), no valor total de R$ 62.647,41 a
envolver as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, "14 C. ind/adm/aut", “15
Terceiros”, “22 Deduções” e "1F Contrib indiv" (levantamentos: AFE - AFERICAO NF, ARO -
AFERIÇÃO CUB, CON - CONTABILIDADE e GFI - FOLHA PAGAMENTO E GFIP) em
relação às obras matrículas 50.014.12488/72 (competências 07/2004, 08/2004 e 05/2005),
50.017.45569/77 (competências 03/2005 a 09/2005, 11/2005, 12/12005, 01/2006 e 02/2006),
50.018.68688/79 (competências 06/2005, 07/2005, 11/2005 e 03/2006) e 40.060.01918/71
(competência 08/2005), cientificada em 15/08/2006 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 48/52),
extrai-se:
2. O lançamento dos créditos previdenciários corresponde a:
-as contribuições incidentes sobre a mão de obra contida nas Notas Fiscais de Serviços
prestados pela empresa (remuneração dos segurados empregados);
-as contribuições incidentes sobre a mão de obra arbitrada com base na Área Construída
e no Padrão da Obra;
-as diferenças de contribuições apuradas incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme contabilidade GFIP e folhas de
pagamentos apresentadas.
Na impugnação (e-fls. 61/72), em síntese, se alegou:
(a) Aferição indireta. Metodologia.
(b) Aferição indireta com base em notas fiscais de serviço da obra matrícula n°
5001745569/77.
(c) Aferição indireta com base na área construída e no padrão de construção da
obra matrícula n° 5001868688/79.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

(d) Aferição indireta com base na área construída e no padrão de construção da
obra matrícula n° 5001412488/72.
(e) Aferição indireta. Motivos arrolados pela fiscalização para desconsiderar a
contabilidade.
Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 95/98), foi emitida Informação
Fiscal a prestar os esclarecimentos solicitados e a opinar pela retificação do lançamento em
relação à Obra 50.018.68688/79 na competência 03/2006, de R$ 32.147,10 para R$ 31.573,99
(e-fls. 101/103). Intimada do resultado da diligência (e-fls. 111 e 120), a empresa não se
manifestou (e-fls. 121).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 122/131):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
CRITÉRIO UTILIZADO. DEFINIÇÃO PELA AUDITORIA.
São exigidas as contribuições devidas à Seguridade Social e aos terceiros incidentes
sobre a remuneração paga à mão de obra empregada na construção civil, apurada com
base na área construída e no padrão da obra (CUB), bem como em notas fiscais de
prestação de serviços de construção civil.
A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da construção civil e
a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da remuneração da mão de
obra, por aferição indireta, compete, exclusivamente, à Auditoria Fiscal, nos termos da
legislação de regência.
(...) Voto (...)
Fica o crédito retificado conforme tabela abaixo, referente a competência 03/2006,
relativo a obra 50.018.68688/79 - Levantamento ARO -AFERIÇÃO CUB- fls.08, dos
autos, ficando mantidos os valores apurados nas demais competências. (...)
Isto posto, voto pela procedência em parte do lançamento efetuado através da NFLD
DEBCAD n° 35.845.808-0, mantendo o crédito em seu valor retificado, considerando-
se a alteração da competência 03/2006, através do novo Aro emitido de fls. 98/99,
conforme discriminado no quadro demonstrativo acima.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 11/02/2009 (e-fls. 141/144) e o
recurso voluntário (e-fls. 146/152) interposto 11/03/2009 (e-fls. 146), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Cientificada em 11/02/2009, o prazo para recurso voluntário
se finda em 13/03/2009.
(b) Nulidade do julgamento. Na impugnação, foi requerida a produção de provas.
Logo, deveria ser oportunizado à recorrente a especificação de provas, em
especial a inspeção da obra matrícula n° 5001412488/72 para a constatação que
o padrão correto da obra seria o baixo. Há nulidade por cerceamento de defesa.
(c) Critério legal para a aferição indireta - obra matrícula n° 5001745569/77. Deve
ser aplicada a legislação vigente ao tempo do fato gerador, a afastar as
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

alterações da MP n° 449, de 2008. De qualquer forma o novel § 4° do art. 33
da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da MP n° 449, de 2008, é
inconstitucional por atribuir poder discricionário em ofensa ao art. 150, I, da
Constituição e art. 97, I e II, do CTN. Logo, a aferição deve observar a
redação original do § 4° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, ou seja, deve ser
adotado o CUB – Custo Unitário Básico e não as notas fiscais de serviço.
(d) Aferição indireta da obra matrícula n° 5001868688/79 - CUB. O fiscal se
utilizou do CUB e não das notas fiscais de serviço. Se o fizesse não haveria
valor a apurar. Além disso, foi desconsiderada mão de obra efetivamente
utilizada e declarada em GFIP, ao argumento de a nomenclatura das funções
dos empregados não fazer parte do CUB, baseando-se nos anexos I e II da IN
MPS/SRP n° 03, de 2005. Contudo, a IN não é lei em sentido estrito, sendo a
matéria constitucionalmente reservada à lei ordinária. Por fim, houve
equívoco quanto ao valor do CUB, pois a DISO da obra foi apresentada em
01/2006 e, a teor do art. 435, §2° da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, deveria ter
sido utilizado o CUB do mês imediatamente anterior, ou seja, de 12/2005, no
valor de R$ 575,84.
(e) Aferição indireta da obra matrícula n° 5001412488/72 - CUB. O padrão da
obra n° 5001412488/72 é baixo, conforme consta dos autos. Além disso,
requer diligência in loco para que profissional habilitado constate o padrão,
sanando o vício de cerceamento de defesa cometido pela decisão recorrida.
(f) Aferição indireta. Motivos arrolados pela fiscalização para desconsiderar a
contabilidade. Os motivos invocados para se desconsiderar a contabilidade e
se empreender a aferição indireta são insuficientes. O primeiro motivo para
se desconsiderar a contabilidade consiste no lançamento em 08/11/2005 de
R$ 42.264,00 na conta 3.19.03.002 - Serviços Prestados PF, quando o valor
correto seria R$ 320,00. Trata-se de erro material evidente e sem prejuízo ao
fisco, pois o aumento da despesa reduziu o resultado contábil da empresa e
aumentou o valor do frete pago, a significar inclusive o aumento da base de
cálculo dos encargos previdenciários. Esse erro detectado apenas ao tempo da
fiscalização é insuficiente para desclassificar toda a contabilidade. O segundo
motivo consiste na não contabilização correta da folha de pagamento da obra
matriculada no INSS sob n° 5001745569/77 referente ao mês 09/2005.
Contudo, o salário-de-contribuição da folha está corretamente lançado, bem
como declarado em GFIP. A fiscalização equivocou-se sobre o valor da folha,
pois o total correto é R$ 9.262,91 e não R$ 9.202,75. As verbas são: salários, R$
8.476,58; 13° salário, R$ 337,00; e férias, R$ 449,33. Esses valores estão
corretamente lançados nas contas 3.1.18.02.001, 3.1.18.02.002 e 3.1.18.02.003,
sendo que as verbas referentes as férias consubstanciam-se em férias não gozadas
pagas em rescisões de contrato de trabalho, sem incidência de encargos
previdenciários. Desse modo, os valores foram corretamente lançados, não
assistindo razão à fiscalização. O terceiro motivo consiste no erro material de se
lançar erroneamente o valor do salário-de-contribuição da folha de pagamento do
mês 06/2004 da obra matriculada no INSS sob n° 5001412488/72. Erro de
digitação sem prejuízo, uma vez que o salário-de-contribuição foi efetivamente
declarado em GFIP, bem como efetuado o correto recolhimento dos encargos
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

previdenciários. Logo, não pode toda a contabilidade do ano de 2004 ser
desconsiderada tão somente por erro de classificação contábil, sem prejuízo ao
INSS ou ao resultado contábil da empresa. Por fim, não procede a informação de
a empresa ter deixado de apresentar o livro diário dos meses de 01/2006 a
03/2006, pois conforme consta no mandado de procedimento fiscal, seu início se
deu em 21/03/2006, assim, os meses de janeiro/2006 a março/2006 não eram
exigíveis, por força do § 13 do art. 225 combinado com o inciso II, do caput do
art. 225, do Decreto 3.048/99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/02/2009 (e-fls. 141/144), o recurso
interposto em 11/03/2009 (e-fls. 146) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Delimitação da lide. Para a perfeita compreensão do lançamento, apresento a
seguinte planilha elaborada a partir do DSD – DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DO DÉBITO
(e-fls. 11/13):
40.060.01918/71
50.017.45569/77
50.018.68688/79
Comp.
Lev.
Comp.
Lev.
Comp.
Lev.
07/2005 GFI
03/2005 CON e GFI
06/2005 GFI
08/2005 GFI
04/2005 AFE
07/2005 GFI
05/2005 AFE
11/2005 GFI
50.014.12488/72
06/2005 AFE
03/2006 ARO
Comp.
Lev.
07/2005 AFE
07/2004 GFI
08/2005 AFE
08/2004 GFI
09/2005 AFE
04/2005 ARO
11/2005 AFE e GFI
12/2005 CON
01/2006 AFE
Os levantamentos “CON – CONTABILIDADE” e “GFI - FOLHA DE
PAGAMENTO E GFIP” veiculam diferenças de contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais, aferidas diretamente a partir da
contabilidade ou da GFIP e folhas de pagamentos apresentadas.
Desde a impugnação, o inconformismo da empresa se direciona tão somente à
aferição indireta com base em notas fiscais ou com base no CUB, ou seja, os levantamentos
“AFE – AFERIÇÃO NF” e “ARO – AFERIÇÃO CUB”. Destarte, a lide se circunscreve ao
seguinte objeto:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

50.014.12488/72
50.017.45569/77
Comp.
Lev.
Comp.
Lev.
04/2005 ARO
04/2005 AFE
05/2005 AFE
50.018.68688/79
06/2005 AFE
Comp.
Lev.
07/2005 AFE
03/2006 ARO
08/2005 AFE
09/2005 AFE
11/2005 AFE
01/2006 AFE
Nulidade do julgamento. Na impugnação (e-fls. 61/72), a empresa sustentou que a
obra matrícula n° 5001412488/72 envolveria ampliação de Escola Estadual, a significar um prédio
público com acabamento baixo, e formulou o seguinte pedido:
Requer-se ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial o documental e testemunhal.
Nas razões recursais, a recorrente sustenta cerceamento do direito de defesa por
não ter a autoridade julgadora de primeira instância determinado a especificação de provas.
Assim, não lhe teria sido dada a oportunidade de requerer inspeção (diligência in
loco) da obra matrícula n° 5001412488/72 para a constatação por profissional habilitado que o
padrão correto da obra seria o baixo.
O processo administrativo fiscal não prevê a figura do despacho a determinar a
especificação de provas. Pelo contrário, há regra expressa a estabelecer que a impugnação deve
especificar as provas (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III) e já veicular o requerimento do
impugnante para a realização de diligência ou perícia com exposição dos motivos que as
justifiquem e com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, do nome, endereço e qualificação profissional do seu perito (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 16, IV), devendo ainda a impugnação estar acompanhada das provas documentais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, §4°).
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
Aferição indireta. Para justificar a aferição indireta da base de cálculo, a
fiscalização veicula a seguinte motivação no Relatório Fiscal:
3.1. A empresa apresentou contabilidade formalizada relativa aos exercícios de 2003 a
2005. Seu objetivo social é a prestação de serviços ligados a construção civil.
3.2. Trata-se de fiscalização específica das seguintes obras: 40.060.01918/71,
50.014.12488/72, 50.017.25352/72, 50.017.45569/77 e 50.018.68688/79.
3.3. Verificamos que a obra 50.017.45569/79 teve um baixo percentual de mão de obra
utilizada, considerando a mão de obra contida em notas fiscais de serviço. Ver
demonstrativo em anexo.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

3.4 Também foi constatado para obra 50.017.45569-77 os seguintes custos
contabilizados em 2005, obra esta, considerada já concluída em 2005, conforme DISO
apresentado:
Custo Material Aplicado conta 3.18.01 = 465.470,67
Custo Mão de Obra Aplicada conta 3.18.02 = 125.380,65
Custo dos Serviços Prestados conta 3.18.003= 34.475,62
Total dos custos= 590.851,32
Total de faturamento desta obra em 2005= 1.061.504,35
Diferença entre a Receita e as Despesas= 436.177,41
3.5.Analisando o percentual de metros quadrados regularizados através do CUB - Custo
Unitário Básico, da obra 50.018.68688/79 verificamos percentual muito baixo de
regularização da área construída conforme ARO- Aviso para Regularização em anexo.
3.6. Conforme contrato n° 018/2005 , assinado em 16/05/2005, de empreitada por preço
global celebrado entre a PH — Investimentos e Participações Ltda. e a CCL-
Construtora Castro Ltda. na sua Cláusula quarta determina a seguinte forma de
pagamento:
'4.1.1 Primeira parcela, no ato da assinatura do presente contrato, como sinal e
principio de negócio, no valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) que
serão aplicados, inclusive, para aquisição total da estrutura metálica do
empreendimento;
4.1.2- 04 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 87.0000,00 (oitenta e sete
mil reais), cada, com vencimento todo dia 10 de cada mês subsequente ao
vencimento."
Analisando as Notas Fiscais de Serviços, bem como a contabilidade do período da obra,
constatamos que não houve nenhum faturamento portanto nenhuma receita para esta
obra contradizendo a cláusula quarta do contrato. Obra concluída sem nenhuma receita
e com as seguintes despesas: -Custo Material Aplicado 3.1.19.01: R$ 224.299,55
- Custo Mão de Obra Aplicada 3.1.19.02: R$ 51.773,58
- Custo dos Serviços Prestados 3.1.19.03: R$ 48.665,00
3.7. Verificamos na escrituração contábil que:
3.7.1 -Conta 3.19.03.0002 Serviços Prestados por PF- consta em 08/11/2005, o
pagamento efetuado a Lucienio A. de Oliveira no valor de R$ 42.264,00 quando na
realidade o valor do cheque n°001695 foi de R$ 320,00;
3.7.2 Não conseguimos comprovar a escrituração da Nota Fiscal 68416 da COFEPE-
Comércio de Ferro e Perfilados Ltda., valor de R$20.000,00 de 14/12/2005 com
Destinatário/Remetente Construtora Castro Ltda, condição de pagamento a vista e Nota
Fiscal 30932 da Concretex - Holcim (Brasil) S.A, valor de R$ 2.038,40 valor de
22/11/2005, uma vez que não consta discriminado estes lançamentos na conta
3.1.19.01.0001 Custo do Material Aplicado e não nos foi apresentado os documentos
referente ao lançamento 00179 nesta conta, em 31/12/2005 pagamento a fornecedores
diversos;
3.7.3 Obra obra 50.017.45569-77 Folha de Pagamento competência 09/2005 valor do
salário de contribuição R$ 9.202,75 contabilizado o valor de R$ 8.813,58;
3.7.4 O valor do salário de contribuição referente a obra 50.014.12488/72 foi lançado na
conta 3.2. 01.06.005 Medicamentos;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

3.7.5. Houve escrituração de retenção referente a Nota Fiscal 557 de 16/07/2004, obra
50.014.12488/72, quando na realidade o pagamento foi efetuado pelo total da nota, não
havendo retenção.
3.7.6 Considerando os fatos expostos anteriormente, notamos que a empresa não
conseguiu retratar de uma forma clara a situação das obras aferidas por esta fiscalização.
3.8. Constatada a não apresentação do Diário do período de 01/2006 a 03/2006
elemento formalmente solicitados através do TIAD, e apresentação do Diário dos
exercícios 2004 e 2005 com Informação diversa da realidade ou omitindo informações
foi lavrado o Auto-de-Infração n° 35.758.446-5, com capitulação legal no Art. 33, § 2°,
da Lei n° 8.212/91.
Especificamente em relação à obra matrícula 5001745569/77, o Relatório Fiscal foi
instruído com o anexo de e-fls. 57 a veicular Planilha de Apuração da Base de Cálculo dos
Créditos Previdenciários Calculado sobre o Faturamento-Percentuais com as seguintes
observações:
Considerando os valores declarados em Notas Fiscais de Serviço 50% do valor da NF
refere-se a material gasto e 50% do valor da NF refere-se ao Serviço Prestado.
Analisando a tabela acima constamos um percentual médio de 14,46% de mão de obra
empregada para execução desta obra.
Custo contabilizados para esta obra em 2005 considerada concluída conforme DISO
apresentado pela empresa
Custo Material Aplicado conta 3.18.01 =====> 465.470,67
Custo Mao de Obra Aplicada conta 3.18.02 ==> 125.380,65
Custo cio Serviços Prestados conta 3.18.03 ==> 34.475,62
Total do custo ====================> 625.326,94
Total de faturamento desta obra em 2005===> 1.061.504,35
Diferença entre Receita e Despesas ======> 436.177,41
Diante da impugnação, o julgamento foi convertido em diligência e a fiscalização
apresentou os seguintes esclarecimentos na Informação Fiscal:
1.2-) Em relação a obra 5001745569/77, obra do SENAI, alguns fatos relacionados
abaixo fizeram a fiscalização optar pela aferição por notas fiscais de serviço.
1.2.1-) Foram constatados os seguintes custos contabilizados em 2005, para a obra
5001745569/77, considerada concluída em 2005, pela empresa conforme DISO
apresentado:
-Custo Material Aplicado conta 3.18.01= 465.470,67
-Custo Mão de obra Aplicada conta 3.18.02= 125.380,65
-Custo de Serviços Prestados conta 3.18.03= 34.475,62
-Total dos Custos= 590.851,32
-Total do faturamento desta obra em 2005= 1.061.504,35
Diferença entre Receita e as Despesas= 436.177,41
Os custos contabilizados em 2005 perfazem um total de 55% do valor do faturamento.
1.2.2) Considerando a situação dos custos citada acima, e como houve faturamento em
01/2006 e também folhas de pagamento em 01/2006 e 02/2006 para esta obra, foi
emitido um TIAD específico para apresentação da contabilidade de 01/2006 a 03/2006,
em 10/07/2006 para melhor analisar a situação desta. Porém, esta documentação não foi
apresentada. A empresa questiona o método utilizado pela fiscalização, porém não
esclarece se a empresa utilizou algum material específico, ou uma mão de obra
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

especializada, ou uma subempreiteira, que ainda não estivesse sido contabilizada, que
justificasse a situação a relação custo/faturamento acima.
1.2.3) Conforme art.426 da IN 3 de 14/06/2005 "A escolha do indicador mais
apropriado para avaliação do custo da construção civil e a regulamentação da mão de
obra, por aferição indireta, competem exclusivamente ao INSS, por atribuição que lhe é
dada pelos parágrafos 4° e 6° do art. 33 da Lei 8.212, de 1991".
1.2:4)Conforme demonstrado na fl. A obra 5001745569/77 teve um baixo percentual de
mão de obra utilizado, em relação aos serviços contido em notas fiscais perfazendo um
valor de 14,46%. Para aferição foram utilizados os valores declarados em Nota Fiscal
refere-se a material gasto e 50% de valor da Nota Fiscal refere-se a material gasto e
50% do valor NF refere-se aos Serviços Prestados.
1.2.5) Salário de Contribuição da Folha de Pagamento da obra 50.017.45569-77
competência 09/2005 não lançada corretamente na contabilidade.
Rubrica
F. Pagamento
Contabilidade
Conta Contábil
Salario
8.833,71
8366,71
3.1.18.02.001
Av. Prévio
11)9,87
109,87
3.1.18.02.001
13 Salario
337,00
337,00
3.1.18.02.002
Ferias
Proporcionais
337,00
337,00
3.1.18.02.003
1/3 de Ferias
112,33
112.33
3.1.18.02.003
Soma
9.77.9,99
9.262.61

Fallas
77,81

Salario de
Contribuição
9-202,75
8.813,58

Diferença se salário de contribuição = 9.202 75 - 8.813,58 = 389,17
O salário de contribuição da folha apresentada é de R$ 9.202,75 e confere com o valor
declarado em GFIP.
Através da planilha acima, verificamos que não foi incluído no salário de contribuição
os valores referente às férias não gozadas pagas em rescisões de contrato de trabalho,
como alega a empresa, mas existe sim, uma diferença de salário de contribuição no
valor de R$387,17 que não foi lançada na contabilidade.
1.3-) Em relação à obra 5001868688-79, obra da PH Investimentos e Participações
Ltda., alguns fatos relacionados abaixo fizeram a fiscalização optar pela aferição da mão
de obra utilizada, proporcional à área construída e ao padrão.
1.3.1) Serviços prestados por Pessoa Física na obra 5001868688-79, consta o
lançamento de R$42.264,00, quando na realidade o valor correto do cheque foi de R$
320,00.
1.3.2-) Conforme contrato n° 018/2005, assinado em 16/05/2005, de empreiteira por
preço global celebrado entre a PH — Investimentos e Participações Ltda. e a CCL -
Construtora Castro Ltda., referente a obra 50.018.68688/79, na sua cláusula quarta
determina a seguinte forma de pagamento:
"4.1.1-Primeira parcela, no ato da assinatura do contrato, como sinal e princípio de
negócio, no valor de R$87.000,00(oitenta e sete mil reais) que serão aplicados,
inclusive, para aquisição total da estrutura metálica do empreendimento;
4.1.2- 04 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete
mil reais), cada, com vencimento todo dia 10 de cada mês subsequente ao
vencimento".
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

Porém a obra já foi concluída desde 12/2005 e não há nenhum faturamento/receita para
esta obra contradizendo o que foi assinado em contrato e ainda com as seguintes
despesas:
-Custo de Material Aplicado 3.1.19.01: R$ 224.229,55
-Custo da Mão de obra Aplicada 3.1.19.02: R$ 51.773,58
-Custo de Material Aplicado 3.1.19.03: R$ 48.665,00
-Custo de Material Aplicado 3.1.19.01: R$ 324.668,13
Analisando o processo de defesa constatamos que nenhum documento foi anexado para
que justificasse a falta de faturamento para esta obra.
O percentual de mão de obra utilizada em relação aos serviços prestados é de 17%,
valor relativamente baixo. Este valor foi apurado considerando que o total do salário de
contribuição em folha de pagamento para esta obra é de R$ 36.224,70 e os serviços
igual o valor do contrato menos o material aplicado acima.
1.3.3) Conforme ARO emitido em 30/03/2006 fl. 52, temos Área Regularizada de
285,65m2 e uma Área Construída 1.168m2, com um percentual de 24,45% de área
regularizada.
Obra matrícula n° 5001745569/77. A motivação para a adoção da aferição
indireta em relação à obra CEI n° 5001745569/77 não invoca apenas a contabilização a menor do
salário de contribuição constante da folha de 09/2005, mas também que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a serviço da empresa em razão do
baixo percentual da mão de obra utilizado em relação aos serviços constantes das notas, bem
como a diferença entre custos contabilizados e faturamento e a circunstância de o DISO informar
o término da obra em 2005 e haver nota fiscal emitida em janeiro de 2006, competência para a
qual não foi apresentado o Livro Diário, já exigível em relação ao primeiro trimestre de 2006 ao
tempo da intimação efetuada em 10/07/2006 (e-fls. 45) (Decreto n° 3.048, de 1999, Regulamento
da Previdência Social, art. 225, § 13). Nesse contexto, apresenta-se como razoável a aferição
indireta da remuneração contida em nota fiscal, como autoriza o art. 33, §§ 4° e 6°, da Lei n°
8.212, de 1991, invocados expressamente no Relatório Fiscal. Em todas as redações do art. 33,
§4°, da Lei n° 8.212, de 1991 o legislador sempre empregou a expressão “pode ser obtido
mediante”. Logo, é admissível o emprego da aferição indireta a partir das notas fiscais, ainda que
seja possível a aferição com base na área construída e no padrão de construção. Por isso, o
capítulo APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA POR AFERIÇÃO
INDIRETA da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, se inicia com a previsão do art. 4261 para a seguir
se desdobrar nas Seções “I Apuração da Remuneração da Mão de obra com Base na Nota Fiscal,
na Fatura ou no Recibo de Prestação de Serviços” e “II Aferição Indireta do Valor da
Remuneração com Base na Área Construída e no Padrão da Obra”. Cabe à recorrente o ônus da
prova em contrário, não tendo nem ao menos demonstrado que a aferição com lastro no CUB lhe
seria favorável.
Obra matrícula n° 5001868688/79. A motivação para a adoção da aferição
indireta em relação à obra CEI n° 5001868688/79 não invoca apenas a contabilização do valor de
R$ 320,00 como R$ 42.264,00, mas também que a contabilidade não registra o movimento real

1 Art. 426. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da construção civil e a regulamentação
da sua utilização para fins da apuração da remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem
exclusivamente à SRP, por atribuição que lhe é dada pelos § § 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações decorrentes da Lei no 11.098, de 2005.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000456/2007-94

de remuneração dos segurados a serviço da empresa em razão do baixo percentual da mão de
obra utilizado em relação aos serviços prestados, bem como a ausência de receita/faturamento.
Nesse contexto, apresenta-se como razoável a aferição indireta da remuneração com base no
CUB, como autoriza o art. 33, §§ 4° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991, invocados expressamente no
Relatório Fiscal, cabendo à recorrente o ônus da prova em contrário. Não há como se considerar
mão de obra cuja função não integre o cálculo do CUB, eis que suas remunerações não figuram
dentre os insumos a formar o CUB, não podendo, por óbvio, tais pagamentos, ainda que
informados em GFIP, serem abatidos do cálculo efetuado com base nesse parâmetro, pois não há
como se retirar do custo um item que dele não constou (NBR 12721). Logo, a premissa da
recorrente de a IN MPS/SRP n° 03, de 2005, adentrar matéria reservada à lei não prospera. Por
fim, o valor do CUB observou a regra específica do inciso III do § 3° do art. 435 da IN
MPS/SRP n° 03, de 2005.
Obra matrícula n° 5001412488/72. Segundo o Relatório Fiscal, a aferição
indireta em relação à obra matrícula n° 5001412488/72 decorre de o valor do salário de
contribuição ser lançado na conta 3.2.01.06.005 Medicamentos e de haver escrituração da
retenção referente à Nota Fiscal 557 de 16/07/2004, quando na realidade o pagamento foi
efetuado pelo total da nota, não havendo retenção. Na Informação Fiscal, a fiscalização esclarece
que a contabilização do salário de contribuição na conta medicamentos se operou na
competência 06/2004 e que as notas fiscais de prestação de serviços foram emitidas com
destaque de retenção, porém a contratante paga o total da fatura sem efetuar a retenção, sendo as
notas escrituradas sem o destaque da retenção uma vez que, de fato não ocorreu, porém
especificamente a NF 57 de 16/07/2004 foi escriturada como se houvesse retenção. Devemos
ponderara que essas falhas pontuais apontadas pela fiscalização não têm o condão de retirar a
confiabilidade dos registros contábeis em relação à obra CEI n° 5001412488/72. Logo, não
subsiste o lançamento em relação à obra matrícula n° 5001412488/72.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para cancelar o laçamento
relativo ao estabelecimento 50.014.12488/72 na competência 04/2005.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital